Tribunal: STF
Processo: ARE 1588755
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Recurso extraordinário. Incompatibilidade de cargo público com advocacia. Ausência de prequestionamento. Ofensa reflexa à Constituição. Inadmissibilidade. Majoração de honorários. Possibilidade. Agravo regimental não provido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, no qual se discutia a incompatibilidade do exercício do cargo de Fiscal de Atividades Urbanas com a advocacia.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se o dispositivo constitucional (art. 5º, XIII, da CF/88) invocado no recurso extraordinário foi devidamente prequestionado na instância de origem e se a análise da compatibilidade do cargo de Fiscal de Atividades Urbanas com a advocacia implica em ofensa direta ou reflexa à Constituição Federal.

    III. Razões de decidir

    3. O acórdão recorrido negou provimento à apelação, fundamentando a incompatibilidade do cargo de Fiscal de Atividades Urbanas com a advocacia, com base nos artigos 28, V e VII, da Lei nº 8.906/94, e na Lei Distrital nº 2.706/2001, por envolver o exercício de poder de polícia administrativo.

    4. O dispositivo constitucional apontado como violado não foi debatido no acórdão recorrido, nem foram opostos embargos de declaração para sanar a omissão, o que atrai a incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.

    5. Mesmo que assim não fosse, a análise da compatibilidade do cargo de Fiscal de Atividades Urbanas com a advocacia se restringiu à interpretação da legislação infraconstitucional (Lei nº 8.906/94 e Lei Distrital nº 2.706/2001), de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria meramente reflexa ou indireta, inviabilizando o recurso extraordinário.

    6. A majoração de honorários na decisão agravada é devida, dada a manifesta inviabilidade do recurso extraordinário com agravo.

    IV. Dispositivo

    7. Agravo regimental desprovido.